Tribunal: TJSP
Processo: 1500081-15.2023.8.26.0600
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
apelação criminal defensiva. Tráfico ilícito de entorpecentes. Recurso improvido. Materialidade e autoria comprovadas. Pena mantida. Na primeira fase, a pena-base foi elevada em 1/6, pelos maus antecedentes, tendo-se cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa. Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes. Não terceira fase, não há causas de

Ementa:
apelação criminal defensiva. Tráfico ilícito de entorpecentes. Recurso improvido. Materialidade e autoria comprovadas. Pena mantida. Na primeira fase, a pena-base foi elevada em 1/6, pelos maus antecedentes, tendo-se cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa. Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes. Não terceira fase, não há causas de diminuição ou aumento. Não se aplicado o redutor do § 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas, pelos maus antecedentes. A pena acima é final. O regime inicial fechado deve ser mantido. Não possibilidade de substituição da pena corporal por restritiva de direitos, por falta dos requisitos legais. Detração do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, apreciável na execução. Recurso preso, custódia mantida.